Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR 17 DO TJDFT. POSSIBILIDADE.
1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de financiamento bancário, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Considerando a incidência das normas consumeristas à espécie e o julgamento do IRDR 17 do TJDFT, que firmou tese no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, a manutenção da decisão proferida pelo magistrado a quo que declinou de ofício de sua competência em favor do Juízo do foro do domicílio do executado, é medida mais adequada.
3. Deve ser considerada abusiva a cláusula de eleição de foro que exclui o domicílio do consumidor.
4. Recurso conhecido e não provido.